Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-54.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023248-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PIRES DAS FLORES - CPF: 550.006.068-68 (APELANTE), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APRESENTADO PELO SEGURADO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO INTEGRALMENTE ATENDIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Magistrado realizou o cálculo utilizando o percentual de 25% (vinte cinco por cento) perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar. No entanto, o laudo pericial é claro ao enquadrar a lesão no membro superior direito.

A Perícia Técnica (ID. 124903375) concluiu pela invalidez permanente parcial e quantificou em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento no membro superior direito.

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 25%) a indenização devida para a lesão de
membro superior direito
corresponde à importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante disso,
levando em conta o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) pago administrativamente, tem-se que o Apelante faz jus a complementação de R$ 1.417,50 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Consequência lógica do provimento do recurso em seu aspecto principal, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a Recorrida arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios devido ao patrono da parte contrária.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1023248-54.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ PIRES DAS FLORES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento que o valor auferido pela parte Apelante, via administrativa, é inferior ao valor apurado na demanda.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante aduz que
o perito judicial constatou lesão corporal de 25% (vinte e cinco por cento) no membro superior direito, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, deduzindo da quantia paga, administrativamente, no valor R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), o Apelante faz jus ao saldo remanescente de R$ 1.417,50 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Sustenta que sobre o saldo remanescente deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso.

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124902752.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022